Tribunal: TJDFT
Processo: 0039627-26.2002.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. OBJETO. OPOSIÇÃO A PRETENSÃO PETITÓRIA FORMULADA NO AMBIENTE DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA. BEM IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. OPOENTE. ESPÓLIO. CESSIONÁRIO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO E VINCULAÇÃO COM OBJETO LITIGIOSO (CPC, ART. 119). EXISTÊNCIA. FATO E DIREITO CONEXOS AO OBJETO DA AÇÃO. AFIRMAÇÃO. PEDIDO. APRECIAÇÃO. ELUCIDAÇÃO DA CAUSA POSTA EM JUÍZO NA SUA EXATA EXPRESSÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. OMISSÃO. CASSAÇÃO. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II e III). AÇÃO INCIDENTAL DE OPOSIÇÃO. OBJETO SOB LITÍGIO. ARGUIÇÃO DE DOMÍNIO. LIDE PRINCIPAL. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E PREJUDICIALIDADE. AUTORA DA AÇÃO PRINCIPAL. DESISTÊNCIA. OPOSIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INTERESSE DE AGIR. DESAPARECIMENTO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Compreendendo-se a herança como uma universalidade de bens indivisíveis, ensejando a formação legal de condomínio pro diviso (CC, art. 1.791, par.ún.), cada um dos herdeiros, não apenas o inventariante, ostenta legítimo interesse em litigar em defesa da parte que espera receber ou do todo (universitas rerum), pois o interesse jurídico na coisa comum, que emerge de forma autônoma em relação a cada co-herdeiro e, conseguintemente, se transmite aos cessionários dos direitos hereditários, legitima que o herdeiro ou o cessionário sejam admitidos como litisconsortes ou assistentes do espólio em qualquer demanda que tenha por objeto um dos bens que compõe a herança.

2. A legitimidade conferida ao inventariante para representar o espólio em juízo (CPC, art. 75, inc. VII) não ilide o interesse jurídico dos demais herdeiros ou, como é o caso, do cessionário que adquirira dos herdeiros direitos hereditários traduzidos em cota-parte de imóvel integrante do acervo hereditário em intervir como assistente litisconsorcial do espólio na ação onde se questiona a propriedade de bem imóvel integrado como objeto da herança, já que eventual sentença de procedência ou improcedência do pedido reivindicatório atingirá, reflexamente, sua esfera patrimonial (CPC, art. 119).

3. A representação do espólio pelo inventariante, que decorre do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, não é capaz de infirmar, por si, o interesse dos co-herdeiros e, igualmente, dos cessionários que aguardam a partilha em se manifestarem nas ações que tenham por objeto os bens da herança, já que não se confundem, obviamente, representação processual e interesse jurídico, de modo que um jamais excluirá o outro, mesmo porque, esclareça-se, o inventariante representa o espólio, que é uma ficção jurídica, não os titulares dos direitos hereditários sobre a universalidade dos bens inventariados, cujos interesses são próprios.

4. Ostentando o interveniente a qualidade de cessionário dos direitos hereditários sobre o bem imóvel que faz o objeto da ação de oposição à pretensão reivindicatória ajuizada por ente distrital, conforme retratado em Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e outras avenças regularmente entabulado, reúne os requisitos necessários à sua admissão como partícipe da relação processual, na condição de assistente litisconsorcial, porquanto a resolução da ação afetará diretamente os direitos que eventualmente detém sobre o direito perseguido, cuja titularidade lhe fora transmitida (CPC, art. 119).

5. Estabelecida a causa posta em juízo, deve ser elucidada na sua inteireza como expressão do princípio da inafastabilidade da jurisdição e do monopólio de realização do direito material e resolução das lides conferido ao Judiciário, incorrendo em vício de nulidade absoluta, por encerrar julgamento citra petita, deixando pendente de resolver pretensão formulada, a sentença que, desprezando o litígio estabilizado na moldura das alegações e pretensões formuladas, deixa de resolver o pedido aduzido por terceiro almejando sua inclusão na lide na qualidade de assistente litisconsorcial, e conferir-lhe os contornos que devem pautar sua elucidação (CPC, art. 489, II e III).

6. Sob a conformação do novo estatuto processual, a desconstituição da sentença que, porquanto não resolvera o pedido de intervenção de terceiro formal e tempestivamente deduzido, deixando ainda de apreciar o pedido como fora efetivamente formulado, enseja, face ao efeito devolutivo amplo agregado ao recurso de apelação e de molde a privilegiar a celeridade e efetividade processuais, que o tribunal, já cumprido o ritual procedimental na conformidade do devido processo legal, resolva de imediato o mérito mediante aplicação da teoria da causa madura, prevenindo-se o retorno dos autos ao juízo de origem, consoante o regramento inserto com pragmatismo no artigo 1.013, § 3o, incisos I, II e III, do NCPC.

7. A ação de oposição consubstancia instrumento processual mediante o qual terceiro interfere em demanda alheia, pois o oponente almeja, total ou parcialmente, a coisa ou o direito controverso que perfaz o objeto da ação principal da qual germinara, ressoando impassível que com ela mantém relação de prejudicialidade, à medida em que, reconhecendo a sentença o direito do oponente em face dos opostos, acolhendo o pedido formulado na oposição, conduz, na ação primitiva, à rejeição da pretensão aviada pelo autor, ostentando natureza declaratória, e à elisão do direito defendido pelo réu, em face do qual terá conteúdo condenatório ou meramente declaratório, ostentando inafastável caráter prejudicial (CPC, art. 682).

8. Encerrando a subsistência do processo principal pressuposto da oposição, pois sem ele não há contra o que o opoente se voltar, guardando relação de prejudicialidade com a pretensão deduzida na ação principal, pois visa a consolidação do direito controverso, total ou parcialmente, em favor do opoente, a extinção da lide principal pela desistência manifestada pela parte autora enseja a perda superveniente do interesse processual quanto à ação incidental de oposição, em razão do decaimento de seu objeto, culminando na extinção de ambas as lides sem apreciação meritória, devendo a arguição dominial deduzida na lide incidental ser objeto de postulação em sede de ação específica e autônoma.

9. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Mérito. Julgamento imediato. Extinção da ação de oposição por perda superveniente do interesse de agir. Honorários fixados. Unânime.